Tribunal: TJBA
Processo: 8020905-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020905-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. FEITO QUE PERMANECEU PARALISADO POR APROXIMADAMENTE 07 (SETE) MESES. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATO SIMPLES PELO CARTÓRIO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Anderson de Lima Chaves, preso preventivamente em 31/03/2024, apontando excesso de prazo para a formação da culpa, no curso da ação penal nº 8005267-09.2024.8.05.0049, originada do desmembramento da ação penal nº 0000655-82.2015.8.05.0049. 2. Sustenta a defesa que o paciente está privado de sua liberdade há mais 372 dias sem formação da culpa. Argumenta que, não obstante a realização da audiência de instrução e julgamento em 24/09/2024, o Ministério Público ainda não apresentou memoriais, impossibilitando a prolação da sentença. 3. Em consulta aos autos, verifica-se que, após a audiência realizada em 24/09/2024, o processo permaneceu paralisado em cartório por aproximadamente sete meses, até 22/04/2025, quando foi expedida intimação ao Ministério Público, que se manifestou pleiteando o cumprimento de determinações deliberadas em audiência, consistentes na juntada das atas e mídias relativas ao processo nº 000655-82.2015.8.05.0049, para viabilizar a apresentação das alegações finais. 4. Autos examinados. Constatado que o feito permaneceu paralisado por tempo considerável, em virtude da ausência de cumprimento das determinações cartorárias, sem que a defesa tenha dado causa à mora. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo, após a realização da audiência de instrução, com paralisação do feito por período superior a sete meses, sem imputação de culpa à defesa, configura constrangimento ilegal, ainda que encerrada a fase instrutória. III. Razões de decidir 6. Embora a Súmula 52 do STJ disponha que, encerrada a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo, sua aplicação deve ser relativizada diante da violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). 7. A manutenção da prisão cautelar por tempo excessivo, sem diligência útil à formação da culpa, configura constrangimento ilegal, imputável exclusivamente à inércia estatal. 8. Comprovada a paralisação processual injustificada após a instrução, impõe-se a concessão parcial da ordem, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus conhecido e parcialmente concedido para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares alternativas. Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa, mesmo após o encerramento da instrução, pode configurar constrangimento ilegal, impondo a mitigação da Súmula 52 do STJ, quando o processo permanecer paralisado injustificadamente por longo período. 2. A manutenção da prisão cautelar sem andamento processual relevante viola o princípio da razoável duração do processo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 20 e 65, III, “d”; CPP, art. 319, incisos I, IV e V. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, HC 2181742-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 23.09.2020; TJ-BA, HC 8026499-06.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 10.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020905-98.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente Anderson de Lima Chaves e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer do Habeas Corpus e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) de Justiça